Tribunal: TJPA
Processo: 0810761-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810761-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUAN RODRIGUES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de homicídio qualificado, sob o argumento de excesso de prazo na instrução e ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. A defesa pleiteia o relaxamento da prisão e a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo da instrução e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
é cabível e deve ser conhecido, mas não merece prosperar,
data venia
. O prazo para a formação da culpa não é absoluto, devendo ser analisado segundo as peculiaridades do caso concreto, especialmente em delitos complexos, como o homicídio qualificado, cuja investigação demanda maior instrução probatória.

4. A r. sentença de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento do Pretório Excelso. Ademais, o feito tramita regularmente, sem desídia do d. Juízo.

5. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente, conforme prevê o artigo 312 do CPP.

6. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, nos termos da jurisprudência do STJ.
7. Medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II, 312, 313, I, 319, 413, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 21; TJPA, Súmula 08; STJ, RHC 127656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 11/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelo i. advogado Dassaew Klinsmann de Vasconcelos Rocha, em favor do nacional LUAN RODRIGUES DE SOUZA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121,
§2º, inciso

IV, do Código Penal).

Na peça de ingresso (Num. 27224087) o impetrante alega excesso de prazo para a prolação da sentença de pronúncia. Sustenta ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem indícios de autoria, consistentes apenas em suposições da autoridade policial.

Requer o relaxamento da prisão, face o constrangimento ilegal apontado, para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, ante o constrangimento ilegal apontado.

Juntou documentos (Num. 27224089 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 27290874 - Pág. 1/2), o impetrado presta informações (Num. 27573277 - Pág. 1/2).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação por ausência de constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente. (Num. 27973446).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

O presente
habeas corpus
foi impetrado com o escopo de relaxar a prisão cautelar do paciente, sob o fundamento de excesso de prazo da instrução criminal, bem como na ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige investigação probatória complexa, como a do crime de homicídio qualificado.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados na lei para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

A magistrada informou que o processo de vn°. 0802257-41.2024.8.14.0039

encontra-se em secretaria para fins de dar ciência ao paciente e seu representante legal acerca da sentença de pronúncia proferida.

Conforme determina o c. STJ, em súmula 21, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

De todo modo, verifico que o juízo
a quo
tem conduzido a instrução nos moldes do que determina a Lei Adjetiva Penal, não havendo desídia de sua parte, afastando à tese de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, especialmente pela complexidade da demanda.

Assim, superada esta à tese trazida pelo i. impetrante,
data venia
.

Em consulta informal, no Sistema de Processo Judicial Eletrônico do 1º Grau, ao processo de n°. 0802257-41.2024.8.14.0039, constatei que a decisão de pronúncia reavaliou a necessidade da manutenção da custódia cautelar (Num. 145595234 – processo de 1° grau). Vejamos:

De outro lado, considerando a necessidade do Juízo deliberar a respeito da manutenção ou não da prisão cautelar outrora decretada, conforme o disposto no art. 413, § 3º do CPP,
DECIDO
:

Tendo em vista que não há fato novo a ser analisado, ratifico, na íntegra, a decisão proferida nos autos apensados de nº 0804789-85.2024.8.14.0039, ID. 120708616, e por conseguinte,
MANTENHO
a prisão dos pronunciados, pois entendo que ainda se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, que justificam a necessidade de manutenção da custódia cautelar, especialmente pela garantia da ordem pública, tendo em vista que, por força da presente decisão, os pronunciados serão submetidos à segunda fase do procedimento escalonado previsto para os processos da competência do Tribunal do Júri.

Na decisão que manteve a prisão preventiva, a magistrado assim consignou (Num. 27224093):

Ab initio
, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao
fumus comissi delicti
, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A materialidade, restou demonstrada por meio do inquérito policial que relata como se deram os fatos, inclusive os depoimentos das testemunhas. Assim, está evidenciada a existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença pelo Tribunal do Júri, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o denunciado LUAN RODRIGUES DE SOUZA.

Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
deverá estar acompanhado do
"periculum libertatis"
que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade. Este é constatado pela gravidade em concreto da conduta do pronunciado, diante das circunstâncias do crime, o qual tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão e teve como resultado o fim da vida da vítima por disparos de arma de fogo após a invasão da residência da vítima, fato de alta gravidade que abala a ordem pública de maneira incisiva.

Acerca das condições favoráveis do pronunciado, estas não são impedimentos à manutenção da custódia preventiva quando estiverem presentes os requisitos da Lei Processual Penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...).

Dessa forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos neste momento, o réu não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública e aplicação da lei penal (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

No mais, não há que se falar em excesso de prazo ou constrangimento ilegal, uma vez que, o processo encontra-se tramitando normalmente dentro da razoabilidade, além de ainda entender que continuam vigentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, devidamente justificada na garantia da ordem pública. Ademais, a defesa não trouxe fato novo aos autos, que sejam capazes de mudar o cenário atual do processo e fundamentar a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. Isto posto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu LUAN RODRIGUES DE SOUZA, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos dos artigos 312, 313, I, ambos do CPP.

Dessa forma, entendo que estão presentes os pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, restando devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Ademais, neste caso a alegação das condições pessoais favoráveis são irrelevantes, face a presença dos requisitos autorizadores da cautelar, invocando-se aqui a Súmula nº08/TJPA, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Da mesma forma inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar por outra diversa, arrolada no artigo 319, do Código de Processo Penal, em consonância com que determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Não é razoável crer que medidas cautelares alternativas teriam efetividade diante do
modus operandi
com que fora praticado o delito, bem como não são suficientes para reprimir o crime de modo proporcional à gravidade com a qual foi praticado.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Ante a periculosidade concreta do delito, a aplicação de medidas cautelares alternativas, como requer o impetrante, não terá efetividade.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação, acompanhando a manifestação do digno órgão ministerial.

É como voto.

Belém, 18/08/2025